Tribunal: STF
Processo: Rcl 62805
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Angela Maria Busnardo  alega ter a Câmara Municipal de Pirangi transgredido o verbete vinculante n. 46 da Súmula, que possui o seguinte teor : 

A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.

A reclamante, prefeita do Município de Pirangi, narra ter o órgão reclamado instaurado em seu desfavor processo de cassação de mandato pela suposta prática de infrações político-administrativas.	

Aduz estar o processo administrativo em questão inquinado por vícios decorrentes da inobservância dos incisos I e III do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67. 

Sustenta que, ao ignorar a incidência de normatização federal sobre a matéria, o órgão reclamado estaria desrespeitando o enunciado constante da Súmula Vinculante n. 46, segundo o qual compete à União definir regras processuais atinentes à responsabilização de prefeitos.

Pede, por esse motivo, a cassação do ato impugnado, com a determinação de arquivamento do processo administrativo  por crime de responsabilidade.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.

Assim justifica a reclamante a tese jurídica de transgressão ao verbete vinculante n. 46 da Súmula:

Esclarecendo aos vícios e nulidades apontados, estamos diante de incisiva afronta direta à Súmula Vinculante 46 do STF, vez que está determinado que o DecretoLei nº 201/67 rege o Processo Político-Administrativo, através de Comissão Processante. 
Ocorre que está evidente a inobservância de diversos dispositivos do Decreto-Lei supramencionado no trâmite adotado, os quais serão exaustivamente abordados na questão de direito: 
I) Artigo 5º, I – Emenda à Inicial pela Comissão Processante; 
II) Artigo 5º, III e IV – Ausência de intimações processuais, realização de Audiência, Oitiva de Testemunhas e Produção de Provas Orais;
Como se vê, a alegação de transgressão do verbete sumular funda-se na suposta ocorrência de vícios no procedimento administrativo em tela.

Ocorre que o verbete vinculante n. 46, indicado como paradigma de confronto nesta reclamação, limita-se a assentar a competência legislativa da União para fixar normas definidoras dos crimes de responsabilidade e as respectivas normas de processo. 

Deste modo, a menos que haja violação frontal à competência legislativa do ente central para dispor sobre a matéria, não se pode conferir àquele enunciado sumular o conteúdo pretendido pela parte, sob pena de transformar esta Corte Constitucional em instância revisora da regularidade formal de procedimentos de cassação de mandato eletivo.

Destaco, a esse respeito, os seguintes precedentes: Rcl 43.626 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30 de novembro de 2020 e Rcl 43.886 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 17 de junho de 2021).

Importa ressaltar que o juízo negativo de procedência em reclamação não implica, necessariamente, no reconhecimento da correção do ato impugnado. Está-se apenas a dizer que, ausente violação direta ao enunciado sumular apontado como paradigma, cabe à parte interessada fazer uso dos meios ordinários de impugnação postos à sua disposição pelo ordenamento processual.
 
3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 24 de outubro de 2023.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente